Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-10.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005843-10.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO - CPF: 062.294.011-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO - CPF: 062.294.011-26 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RICHARD WAYSE DE SOUZA VERONA - CPF: 736.592.231-15 (ASSISTENTE), DARLY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 688.522.661-00 (ASSISTENTE), LUAN DA SILVA GREGOLON - CPF: 055.372.471-19 (ASSISTENTE), JOAO ADMIR GREGOLON - CPF: 411.653.499-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005843-10.2020.8.11.0045

APELANTE: JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AFIRMAÇÃO DE QUE A DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA AO SEU CONSUMO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – APREENSÃO DE UMA PEDRA DE PASTA BASE DE COCAÍNA [PESANDO APROXIMADAMENTE 12 GRAMAS] – ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA BALANÇA DE PRECISÃO LOCALIZADA AO SOLO – RÉU QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO TJMT – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA DO TRÁFICO –
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A desclassificação do tráfico de drogas para o delito inserto art. 28 da Lei no 11.343/2006, prejudica o recurso do Ministério Público, que almeja o reconhecimento da majorante prevista no art.
40, VI, da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005843-10.2020.8.11.0045

APELANTE: JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, sustentando que a
“prática criminosa de tráfico de drogas levada a efeito pelo réu Jhony tinha envolvimento de adolescente”
.

JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO almeja a absolvição do tráfico de drogas, aduzindo que
“nenhum elemento que indicasse traficância foi apresentado nos autos”
.

Prequestiona
“artigo 5o, LVII, CF e artigo 8.2 da CADH”
.

Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005843-10.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Menino Deus, quando deparou-se com dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz 125, de placa RAL-1G77, os quais ao visualizarem os agentes policiais, empreenderam fuga em alta velocidade.

Restou apurado no caderno investigativo que, diante da atitude suspeita apresentada pelos referidos indivíduos, a guarnição policial realizou o acompanhamento com a viatura, dando ordem de parada através de sinais sonoros, porém os elementos que estavam na motocicleta desobedeceram tal ordem e continuaram a fuga, até que em dado momento colidiram lateralmente em uma carreta, sendo então abordados pelos agentes policiais.

Segundo consta do inquérito policial incluso, a motocicleta em questão era conduzida pelo adolescente Luan da Silva Gregolon, e o denunciado Jhony Robert Leite Nascimento estava na garupa, com o qual os policiais encontraram durante a revista pessoal 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 532,80 (quinhentos e trinta e dois reais, e oitenta centavos) em dinheiro trocado.”

Quanto ao recurso do réu
JHONY ROBERT
, não obstante a comprovação da materialidade delitiva [1 pedra de pasta base de cocaína, pensando aproximadamente 12 gramas], tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que a droga apreendida em seu poder seria destinada à comercialização.

Extrai-se dos autos que os policiais militares – Darly de Sousa Pereira e Richar Wayse de Souza Verona –, em rondas, se depararam com uma motocicleta em movimento, que tinha como ocupantes o adolescente Luan da Silva Gregolon [piloto] e o réu JHONY [garupa], ocasião em que deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo menor, o qual foragiu em alta velocidade, ocasionando perseguição, seguida de colisão e queda. Rendidos o réu e o adolescente, os policiais encontraram no solo 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão. Em revistas pessoais, foi encontrado com o réu quase R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao passo que com o adolescente aproximadamente R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Nas duas fases, o agente policial Darly de Sousa Pereira narrou que:

“(...)
a equipe, fazendo rondas pela região
, (...) foi quando a gente percebeu a movimentação estranha dos dois, eles visualizaram a gente e saiu na disparada, e nisso a gente iniciou o acompanhamento, que se deu por algum tempo, dado momento, o piloto (o adolescente) perdeu o controle da motocicleta e veio a colidir numa carreta que estava estacionada na rua;
aí a gente fez a abordagem, e pelo local, a gente encontrou a balança de precisão já caída, um volume de droga; foi feita revista neles, aí encontrou uma quantidade de dinheiro, valores picados
(...); o piloto deu a entender que não tinha conhecimento que o outro rapaz estava com a droga (...), que ele deu carona pro outro (...);
o que levou o policial a conclusão do tráfico é o fato de ter balança, juntamente com a droga e dinheiro, que provavelmente, que é provavelmente, que ele recebeu de outras vendas
, essa é uma conclusão de tempo de serviço do policial que leva a crer (...),
não flagramos nenhum ato de entrega
(...),
não teve momento anterior que a gente presenciou algum ato
(...); a droga estava um pouco mais afastada (...), a balança tava mais próximo (no chão) (...);
eu não tenho lembrança com quem estava o dinheiro (...); eu não sei dizer quanto que foi encontrado com um tanto com o outro
, eu não tenho essa informação (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do agente policial Richar Wayse de Souza Verona.

Em Juízo, o adolescente Luan da Silva Gregolon relatou que:

“(...) eu encontrei o Jhony no bar do cabelo, jogamos sinuca,
(...), aí ele me pediu uma carona pra levar ele até na casa dele (...); aí no meio do caminho a Rotam veio seguindo a gente
, (...) aí eles já vieram batendo na minha moto, aí já caímos; (...)
a balança não era minha (...); eu tinha R$ 130,00 reais, dinheiro quebrado, notas de 5, de 2 (...), o resto era do Jhony, tinha no bolso dele
(...), eu não sabia (...); depois que eles ligaram a sirene,
o Jhony falou ‘para, para, para’
; aí quando eu fui parar, os policiais já bateram na moto (...); eu nunca vi ele com droga (...); eu sou usuário de maconha (...).”

Por sua vez, o apelante JHONY afirmou, em Juízo, ser apenas usuário e que a substância apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo. Negou a propriedade da balança que foi encontrada no solo, após a queda da motocicleta,
in verbis
:

“(...)
realmente eles me pegaram com droga, eu paguei R$ 120,00 reais; a balança não tava comigo; a gente bateu e caiu, aí eles acharam a pasta base comigo
, aí nos algemaram e depois mostraram a droga e a balança (...); aí eu falei que a droga era minha (...), eles foram na minha casa, mas não acharam nada; (...) eu tinha recebido um dinheiro do meu serviço que tinha recebido; eu recebi um acerto de R$ 4.000,00, aí paguei algumas contas, e com o dinheiro que sobrou, eu fui num bar, e eu já tinha comprado a droga; aí eu peguei uma carona com ele (...), eu tava trabalhando há quatro meses de carteira assinada, tinha uns 25 antes que eu tinha sido mandado embora (...); já fui condenado por tráfico em Nobres (...).”

Como se vê, a apreensão de 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína em poder do réu ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Além de a droga não estar fracionada, a sua quantidade – aproximadamente 12 gramas – também
não se revela excessiva o suficiente para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil.

Além disso, há dúvidas sobre a propriedade da balança de precisão, na medida em que, além de o réu e o adolescente negarem serem donos da mesma, os agentes policiais também não souberam apontar a quem pertencia, em razão de ter sido localizada no solo, após a queda de ambos.

Os agentes policiais também se limitaram a descrever a apreensão da porção de droga, sem apontar nenhum indicativo concreto de que seria destinada à comercialização
.

Note-se que os agentes policiais sequer conheciam o réu de outras ocorrências, tampouco tinham informações de que ele traficava.

Em que pese o réu tivesse certa quantia de dinheiro em poder, o adolescente, que também possuía numerários em sua posse, afirmou [em Juízo] que as notas de pequeno valor lhe pertenciam.

Essas circunstâncias, somadas, ensejam dúvidas de que JHONY tinha envolvimento no tráfico de droga.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Nesse contexto, a falta de provas acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida elide a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006,
e não a absolvição, como pretende a Defesa
.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei de Drogas, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap no 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Por fim, a desclassificação do tráfico de drogas para o delito inserto art. 28 da Lei no 11.343/2006 prejudica o recurso do órgão ministerial, que pretende o reconhecimento da majorante prevista no art.
40, VI, da Lei no 11.343/2006.

Com essas considerações,
PROVEJO

PARCIALMENTE
o recurso de
JHONY ROBERT LEITE NASCIMENTO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o apelo ministerial.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022